Tribunal: TJPA
Processo: 0019747-92.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019747-92.2016.8.14.0006

APELANTE: MOISES RITA VASCONCELOS JUNIOR, RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A, OFICINA FORMULA VEICULOS  SM SERVICOS E MANUTENCAO DEVEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. SEGURADOS QUE NÃO DEMONSTRARAM QUE OS REPAROS NÃO FORAM REALIZADOS DE MANEIRA ADEQUADA. DEPRECIAÇÃO DO BEM EM DECORRÊNCIA DO USO E REPAROS. DEMORA NA ENTREGA JUSTIFICADA. NÃO EXCESSIVA. I-
A seguradora, ora apelada, encaminhou o veículo em litígio para oficina credenciada, conforme o próprio apelante afirma, além de autorizar os reparos as sua expensas, cumprindo deste modo o contrato estabelecido entre as partes.
II-
A demora na entrega do bem se justificou em decorrência da ausência de peças em Belém e mais, o lapso temporal não foi excessivo a ponto de gerar abalos. Além do mais, foram garantidos os direitos do apelante quando a seguradora encaminhou o veículo a oficina e permitiu todos os reparos necessários ao mesmo.
III-
O valor exposto pelo apelante do bem, diz respeito ao fato de o veículo ser usado e já ter sido realizado reparos neles, não havendo nos autos comprovação de que tais reparos tenham sido realizados de maneira precária e que sejam capazes de depreciar ainda mais o bem. Nesses termos, a depreciação do bem em razão do reparo deveria ser cobrada pelo causador do acidente e não da oficina em questão.
IV-
A ficha de avaliação juntada pela apelante do grupo Mônaco atesta o valor de compra do bem por eles, o que não significa que seja o mesmo anunciado pela tabela FIP por ela juntada.

Outrossim, não há demonstração de que os reparos não tenham sido realizados de maneira adequada.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MOISES RITA VASCONCELOS JUNIO
R E RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS
em face de sentença proferida, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A
E OFICINA FORMULA VEICULOS SM SERVICOS E

MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
A,
que julgou improcedente o pedido constante na inicial.

Versa a inicial que o autor trafegava na BR 316 em seu veículo automotor, quando o carro do réu bateu na traseira do seu veículo, ocasionando avarias, como: porta-malas danificado, parte traseira amassadas e lanternas traseiras quebradas. O motorista evadiu-se do local.

Ao acionar o seguro, fora feito orçamento e o autor realizou o pagamento da franquia, ocasião em que levou o veículo a oficina credenciada- segunda ré-. Todavia, diversos foram os problemas enfrentados pelo autor, que teve seu veículo retido por 20 (vinte) a mais do que fora pactuado, pintura realizada de maneira precária, tanto que o carro teve que voltar diversas vezes para retoque, troca de porta-malas por uma peça não original, além de depreciação do veículo pela má prestação do serviço.

Desse modo, requereu que a ação fosse julgada procedente.

As rés apresentaram contestação.

O magistrado resolveu as questões preliminares e fixou os pontos controvertidos.

Ao proferir sentença o magistrado julgou improcedente a demanda.

Inconformados com a decisão
MOISES RITA VASCONCELOS JUNIO
R e RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS
interpuseram recurso de apelação, alegando os mesmos termos da inicial, no que se refere aos problemas
que teve com a oficina credenciada à seguradora.

Sustenta que recebeu o veículo 24 dias após o determinado, conforme a própria apelada confessou e mais, a pintura realizada sem seu bem foi de péssima qualidade, fazendo com que este retornasse por diversas vezes para retoque, bem como fora realizada a troca do porta-malas por peça não original, o que ocasionou também a depreciação do veículo.

Afirma que há nos autos avaliação técnica feita por oficina autorizada, que atesta a peça não original acima relatada e a depreciação de quase R$ 5.000.00 (cinco mil) reais do bem. Ademais, todo esse contexto estabeleceu a necessidade de alugar um carro, especialmente pela demora na entrega do seu veículo, o que também implica na necessidade de reparo dos danos causados.

Por todo o exposto, mostra-se que os autores experimentaram constrangimento, além do desrespeito e desleixo da seguradora ao indicar oficina com péssima qualidade de atendimento.

Assim, considerando o ilícito praticado pelas apeladas, requerem que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, julgando procedente os pedidos expostos.

Contrarrazões ID Num. 3518847

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia da presente demanda acerca da pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, considerando o cumprimento do contrato e que a depreciação do valor do veículo está condizente com o uso dele e os reparos realizados, situação deveras normal. Além disso, não há demonstração nos autos de que o reparo do porta-malas não tenha sido realizado.

No caso dos autos é possível verificar que a seguradora, ora apelada, encaminhou o veículo em litígio para oficina credenciada, conforme o próprio apelante afirma, além de autorizar os reparos as suas expensas, cumprindo deste modo o contrato estabelecido entre as partes.

Com efeito, exigir indenização da seguradora alegando desleixo e desrespeito dela em função do credenciamento da oficina que realizou o reparo no veículo não se mostra correto, pois não há comprovação nos autos de que houve qualquer negligência da oficina; ressaltando que a demora na entrega do bem se justificou em decorrência da ausência de peças em Belém e mais, o lapso temporal não foi excessivo a ponto de gerar abalos. Além do mais, repiso, foram garantidos os direitos do apelante quando a seguradora encaminhou o veículo a oficina e permitiu todos os reparos necessários ao mesmo.

Nesse sentido:

Acidente de Trânsito. Seguro facultativo. Indenização por danos morais. Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dados morais, estes, em regra, devem ser provados - Impontualidade no reparo do veículo segurado que, in casu, não pode ser imputado exclusivamente à seguradora. Empresa segurada que não demonstrou, de forma objetiva, que o referido atraso acarretou danos à sua honra, imagem, nome ou mesmo à reputação que a empresa detém em seu segmento de mercado. Destarte, afigura-se inadmissível a pretensão relativa a indenização por danos morais – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0012922-64.2011.8.26.0624; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)

No que se refere a possível depreciação do veículo alegada pelo apelante, tenho por bem afirmar que o valor exposto pelo apelante do bem, diz respeito ao fato de o veículo ser usado e já ter sido realizado reparos neles, não havendo nos autos comprovação de que tais reparos tenham sido realizados de maneira precária e que sejam capazes de depreciar ainda mais o bem. Nesses termos, a depreciação do bem em razão do reparo deveria ser cobrada pelo causador do acidente e não da oficina em questão.

Ora, a ficha de avaliação juntada pela apelante do grupo Mônaco atesta o valor de compra do bem por eles, o que não significa que seja o mesmo anunciado pela tabela FIP por ela juntada.

Outrossim, não há demonstração de que os reparos não tenham sido realizados de maneira adequada.

Por todo o exposto, certo de que inexistem os
pressupostos da responsabilidade civil, para o
dever de indenizar
, tal qual qualquer ato ilícito praticado pelas apeladas, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2023